Tribunal: TJSP
Processo: 1002777-53.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518944
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002777-53.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante NATÁLIA
COLANTUANO
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BLUE
GROUP
PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA (LOJA MARABRAZ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002777-53.2019.8.26.0590 -Voto no 26914
2
Voto no 26914.
Apelação n° 1002777-53.2019.8.26.0590.
Comarca: São Vicente.
Apelante: Natália Colantuano Lima.
Apelada: Blue Group Participações e Comércio Eletrônico Ltda. (Loja
Marabraz).
Juiz prolator da sentença: Artur Martinho de Oliveira Junior.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
INDENIZAÇÃO. Aquisição de móvel (bancada). Compra virtual.
Produto entregue com atraso de 12 dias corridos. Período não
relevante. Danos morais não configurados. Mero inadimplemento
contratual. Situação excepcional não vislumbrada na hipótese em
análise. Sentença confirmada. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de reparação por danos morais, julgada
improcedente pela respeitável sentença de fls. 104/108, cujo relatório se adota,
sob o fundamento de que a situação vivenciada não é suficiente para ensejar a
indenização pretendida. À autora foram carreados os ônus da sucumbência,
fixados honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
Inconformada, apela a autora sustentando que ao adquirir um
produto pela internet, o consumidor tem a legítima expectativa de receber o
produto na data em que fora prometida a entrega, a qual deve obrigatoriamente
ocorrer dentro do prazo estabelecido no ato da compra, independente da época
em que o produto foi comercializado; que restou caracterizada a falha na
prestação dos serviços por parte da apelada; que, ante a angústia e frustração
pelo atraso na entrega do produto adquirido, em período de festas de final de
ano, não restam quaisquer dúvidas de que faz jus à reparação moral; que teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002777-53.2019.8.26.0590 -Voto no 26914
3
que desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados
pela apelada, que não demonstrou qualquer intenção na solução do problema.
Requer o provimento do recurso condenar a ré ao pagamento da indenização
pleiteada (fls. 111/118).
Houve resposta (fls. 122/128).
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Narra a petição inicial que a autora, em 23/11/2018, efetuou a
compra, através do site da ré, de uma “Bancada suspensa Alpes - colibri -
Toronto/Dunas”, com data máxima de entrega para o dia 24/01/2019. Segundo a
autora, mesmo tendo realizado o pagamento do boleto bancário no dia seguinte,
o pedido ainda estava como “pendente” em 29/11/2018. Após o pagamento, a
previsão para a entrega estava com data de 17/12/2018, todavia, somente
recebeu o produto em 29/12/2018. Argumenta que enviou e-mail e realizou
reclamações via “Reclame Aqui”. Requereu, assim, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais de R$9.998,00.
Em sua defesa, a ré alegou a solução da questão em sede
administrativa, com a efetiva entrega da mercadoria e a ausência de danos
extrapatrimoniais.
Sobreveio a respeitável sentença, que julgou improcedente a
demanda, o que motivou a interposição do apelo.
Em que pese o inconformismo da autora, a decisão
recorrida deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002777-53.2019.8.26.0590 -Voto no 26914
4
Com efeito, verifica-se que a autora adquiriu da ré, por meio de
compra virtual, um móvel (“bancada suspensa”) em 23/11/2018, cuja entrega
estava prevista para 17/12/2018 (fls. 5).
Ainda que tenha havido eventual atraso na informação de
confirmação de pagamento no site, bem como da entrega do bem, que se deu em
29/12/2018 (fls. 7), a pretensão inicial pelo reconhecimento dos danos morais
sofridos não comportava mesmo acolhimento.
É certo que as partes devem agir de boa-fé durante toda a
relação contratual, visando ao integral cumprimento do que foi avençado.
Todavia, não se pode conceber que elas não tenham se preparado para o
eventual descumprimento do contrato, e que dele venham a sofrer desconforto e
frustração na sua esfera íntima.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente,
mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do
indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo
imprevisível (RESP n. 876.527/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
28.4.2008). (STJ, AgRg-AgRg-Ag 1.033.070, 4a Turma, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, j. 16/09/2010).
No mesmo sentido: O simples descumprimento contratual, por
si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma
consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua
gravidade. (STJ, AgRg no REsp 1408540/MA, 4a Turma, rel. Antonio Carlos
Ferreira, j. 12/02/2015).
E, no caso concreto, não se vislumbrou a ocorrência de
situação excepcional que pudesse amparar a alegação de que a apelada
suportou abalo moral, ainda que se reconheça o incômodo gerado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002777-53.2019.8.26.0590 -Voto no 26914
5
descumprimento daquilo que tinha sido inicialmente convencionado entre as
partes.
Isso porque, em que pese o dissabor, o conjunto probatório
dos autos demonstra que houve a entrega do produto, cujo atraso, apesar de
existente, não foi aviltante, pois de menos de 15 dias corridos, e não houve
qualquer ressalva da consumidora quando do seu recebimento.
Como bem observou o douto Juízo a quo, O móvel cuja
entrega atrasou não era, inclusive, daqueles essenciais à realização da reunião
familiar de Natal, como o seriam o fogão, a geladeira, a mesa e as cadeiras e a
própria TV (fls. 106).
Tampouco restou demonstrado descaso por parte da
fornecedora, notadamente tendo em vista a resposta ao e-mail enviado pela
consumidora (fls. 4) e o aviso sobre a entrega do pedido (fls. 7), que denotam a
prestação de assistência à cliente.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara, inclusive esta
Relatoria:
COMPRA E VENDA DE BRINQUEDO. Atraso na entrega do produto.
Período não relevante. Danos morais não configurados. Mero
inadimplemento contratual. Situação excepcional não vislumbrada na
hipótese em análise. Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação 1000196-87.2017.8.26.0185; Rel. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 02/04/2018)
Ação indenizatória. Compra "on-line". Atraso de menos de dois meses na
entrega do produto. Mero inadimplemento contratual. Dano moral não
configurado. Indenização mantida, porque não interposto recurso das
Rés. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1001658-59.2017.8.26.0127;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002777-53.2019.8.26.0590 -Voto no 26914
6
Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 09/10/2017)
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobrança
indevida. Compra efetuado pelo autor no site da ré, que posteriormente
foi cancelada, recusando-se ela a restituir o valor pago. Atraso na entrega
dos produtos. Não aplicação do art. 42 do CDC. Ausente prova da má-fé.
Devolução na forma simples. Não inscrição do nome do autor em órgão
de proteção ao crédito. Mero aborrecimento que não caracteriza agressão
à personalidade ou ofensa à dignidade. Dano moral não configurado.
Recurso da ré parcialmente provido. Adesivo do autor julgado deserto.
(TJSP; Apelação 1006548-89.2013.8.26.0609; Rel. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 17/09/2015)
Portanto, ainda que se reconheça que houve pequena falha na
prestação dos serviços por parte da apelada e que deste resultou aborrecimento
para a apelante, não está presente situação excepcional, com aptidão a gerar
afronta a direitos da personalidade, de modo que não há que se falar em dano
moral.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença recorrida deve ser integralmente mantida.
Consoante dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% do
valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso e
os critérios previstos no §2o do mesmo artigo, observada a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator